Tribunal: TJSP
Processo: 1128160-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128160-56.2019.8.26.0100, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
OI MÓVEL S/A, é apelada/apelante ANA LUCIA CORDEIRO YTAPIREMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da concessionária, prejudicado o da autora, V.U.., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128160-56.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO 1128160-56.2019.8.26.0100
APTES/ APDOS Oi Móvel S.A. e Ana Lúcia Cordeiro Ytapirema
COMARCA Guarulhos 4a Vara Cível
VOTO No 38.760
EMENTA Prestação de serviço de telefonia.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito cumulado de
indenização por dano moral. Procedência desautorizada pelos
elementos informativos. Litigância de má-fé da autora reconhecida.
Multa e indenização devidas, verbas que não se compreendem na
gratuidade processual. Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido cumulado de indenização por dano moral.
Ambas as partes apelam.
A ré insiste na improcedência da ação e,
secundariamente, pede seja cassada a indenização por dano moral ou
reduzido o valor dessa paga.
Para tanto ela afirma que se cuidava de cobrança
legítima porque a autora contratou e usufruiu dos serviços, sendo que a
linha esteve ativa de agosto de 2017 a março de 2019 quando foi cancelada
por conta de pedido de portabilidade, mas que ficaram valores em aberto
que não foram quitados, motivo pelo qual agiu licitamente ao proceder à
negativação, não havendo que se falar em dano moral, sendo que, de todo
modo, a indenização foi fixada em valor excessivo.
A apelante acrescenta que há vasto histórico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128160-56.2019.8.26.0100 -Voto no
3
consumo e de pagamento de faturas, conduta essa incompatível com o
perfil de fraudadores e que, embora o endereço constante em seu sistema e
para o qual foram encaminhadas as faturas seja diferente do endereço
indicado na petição inicial, não se podia desconsiderar o fato de o
comprovante de endereço juntado estar em nome de terceiro.
A autora, de seu turno, pede seja elevado o valor
da indenização e da verba honorária, bem como alterado o termo inicial dos
juros de mora.
Assim, ela afirma que o Juiz fixou indenização em
valor ínfimo que não atende aos propósitos punitivo e pedagógico dessa
sorte de verba, devendo ser então elevada para valor não inferior a R$
49.900,00.
Por fim, a promovente alega que os juros de mora
são devidos desde o evento danoso nos termos da Súmula STJ no 54 e
pede que a verba honorária seja elevada para 20% do valor da causa ou em
montante compatível com o trabalho desenvolvido.
Recursos regularmente processados, tendo sido
respondido apenas o da autora.
É o relatório.
A
autora
aqui
pedia
fosse
declarada
a
inexistência dos débitos contra ele apontados pela concessionária telefônica
e, em face disso, condenada a ré a lhe pagar indenização pelos danos
morais consequentes à inclusão de seu nome em cadastro de devedores.
Na peça de defesa a demandada afirmou, porém,
cuidar-se de débito legítimo, eis que pertinente à contratação do serviço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128160-56.2019.8.26.0100 -Voto no
4
linha habilitada pela autora em 9 de agosto de 2017 e cancelada por
solicitação de portabilidade em 8 de março de 2019, sendo que naquele
meio tempo o serviço fora normalmente prestado e quase todas as faturas
pagas, tendo ficado em aberto as faturas de fevereiro e março de 2019, no
valor de R$ 576,01, o que levou à negativação.
A Juíza colheu manifestação da autora e ao final
julgou procedente a ação, isso ao argumento de não ter a ré comprovado
por documento que a autora contratou o serviço de telefonia.
No entanto, respeitada a convicção da douta
julgadora, não se pode aqui abonar tal desfecho.
Afinal, embora a ré não tenha trazido prova
escrita da solicitação do serviço, tal particularidade por si só não permitia
concluir que se cuidava de contratação fraudulenta.
Com efeito, é de conhecimento comum que
adesão a serviço telefônico não é necessariamente formalizada por escrito,
sendo mesmo usual ocorrer por solicitação verbal, ficando o aderente,
assim, vinculado ao contrato padrão aprovado pela Anatel.
Certo, ainda, que sendo informatizado o controle
de contas desse tipo de prestador de serviço não se há mesmo de exigir
que ele apresente outra prova que não a reprodução dos dados de seus
registros eletrônicos.
Aliás, o artigo 425 Código de Processo Civil
textualmente confere eficácia como meio de prova às chamadas telas
sistêmicas, isto é, aos “extratos digitais de bancos de dados públicos e
privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as
informações conferem com o que consta na origem”.
Pois no caso a ré comprovou, por meio da
reprodução das telas de seus arquivos computadorizados, que o débito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128160-56.2019.8.26.0100 -Voto no
5
qual a autora foi negativa decorria da falta de pagamento de faturas dos
meses de fevereiro e março de 2019 relativas a prestação de serviços
atinentes a linha habilitada pela autora em 9 de agosto de 2017 e cancelada
por solicitação de portabilidade em 8 de março de 2019.
Ela exibiu ainda as faturas nas quais constavam o
nome da autora como assinante, o endereço para o qual eram
encaminhadas as cobranças e a especificação dos serviços cobrados.
Ora, a autora informou na petição inicial residir
em um endereço que não correspondia ao constante no cadastro da ré,
tendo em réplica ressaltado a divergência de endereço.
Ocorre, no entanto, que segundo consulta
realizada ao SIEL pelo relator, a autora declarara à Justiça Eleitoral que
residia, na Rua Campanário, 61, Casa 3, Jardim Eliana.
Isto é, exatamente no endereço constante no
cadastro da ré e para onde foram enviadas as faturas (fls. 87/88), as quais
foram pagas por mais de um ano.
Note-se que se cuida de informação que
naturalmente é de conhecimento da litigante, eis que fora por ela mesmo
prestada ao Tribunal Regional Eleitoral, motivo pelo qual pode ser então
agora levada em conta.
Tal circunstância autoriza dizer inverídica a
assertiva de que a promovente não contratou o serviço ou desconhecia
aquele débito e que, como é evidente, descartava a hipótese de atuação
feita por terceiro em nome dela, até porque fraudador não teria quitado
faturas a proveito da autora.
Assim, o acolhimento do pedido de inexigibilidade
do débito passava a depender, aqui, da prova de que a autora quitara as
faturas pelas quais foi negativada, mas isso ela não demonstrou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128160-56.2019.8.26.0100 -Voto no
6
ocorrido.
Ante tal contexto não se havia de reputar
inexigível o débito, nem ilegítima a negativação que por conta dele ocorreu,
o que tornava indevida a indenização aqui perseguida.
Note-se que tal constatação em nada é abalada
pela alusão ao artigo 783 do CPC, eis que tal dispositivo não anuncia que
só podem ser objeto de inscrição em cadastro de devedores os débitos
retratados em título executivo, exigência que tampouco está nas Leis
8.0878/90, 12.414/11 ou 15.659/15.
Evidente, ainda, que nem se havia de reclamar da
demandada a prova do envio de prévio aviso acerca da inscrição no
cadastro de inadimplentes, eis que essa providência não era de sua
incumbência, mas do mantenedor do banco de dados o faça. Nesse sentido,
realmente, a textual previsão do artigo 43 § 2o da Lei 8.078/90.
Aliás, a questão já nem comporta debate, eis que
nesse sentido a Súmula STJ no 359:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
Desse modo, caso era de se julgar improcedente
a ação, o que agora ocorre, passando a autora a responder pelas custas e
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa,
devendo-se observar a gratuidade processual quanto a tais verbas.
Como aqui se vê, para justificar a propositura a
autora alegou que desconhecia a relação jurídica que deu origem à
inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, mas tal assertiva se
mostrou falaciosa.
Certo, portanto, que ela alterou a verdade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128160-56.2019.8.26.0100 -Voto no
7
fatos na tentativa de legitimar a propositura, o que caracteriza a situação
indicada no artigo 80 inciso II do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
com fundamento no artigo 81 do mesmo diploma aplica-se à autora multa de
10% do valor atualizado da causa, cabendo-lhe anda indenizar a parte
contrária por ter sido indevidamente chamada a se defender, ficando essa
verba fixada no mesmo valor da honorária antes arbitrada, impondo registrar
ambas não se compreendem na gratuidade processual.
Para tais fins dá-se provimento ao recurso da
concessionária, prejudicado o da autora.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator